Tribunal: TJDFT
Processo: 0708861-15.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. MENSAGENS DE TEXTO. ENVIO DE FOTO. ARMA DE FOGO. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES. ACRÉSCIMO DA FRAÇÃO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. Incabível falar em absolvição, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e a autoria delitivas relacionadas aos crimes pelos quais o réu foi condenado. A versão da vítima, apresentada de forma coerente e harmônica, nas fases inquisitorial e judicial, possui especial relevância em crimes de violência doméstica, quando em consonância com as demais provas produzidas nos autos, visto que as condutas são, via de regra, praticadas às escuras, sem a presença de testemunhas. Não há previsão legal específica de um quantum a ser aplicado na segunda fase da dosimetria da pena por cada atenuante ou agravante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte é pacífica quanto à aplicação da fração de 1/6 sobre a pena-base, ressalvada a existência de fundamentação concreta e idônea que justifique fração diversa.